Tribunal: TJDFT
Processo: 0717386-50.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717386-50.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA GOMES DE LACERDA APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARCIA GOMES DE LACERDA, contra sentença proferida na ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito, na qual contende com BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A. e BANCO DAYCOVAL S.A. Na inicial, a parte autora, Marcia Gomes de Lacerda, pretende: a) declaração de inexistência dos contratos de empréstimos consignados impugnados; b) rescisão contratual dos ajustes não reconhecidos; c) devolução dos valores descontados indevidamente. Alega ter constatado a existência de três contratos de empréstimos consignados em seu nome, os quais não foram solicitados, firmados ou autorizados. Sustenta ser os contratos celebrados sem sua ciência, sendo: Banco Itaú Consignado S.A., contrato no 622125849, valor de R$ 3.833,76; Banco Pan S.A., contrato no 342459551-4, valor de R$ 8.400,00; Banco Daycoval S.A., contrato no 50-8435784/21, valor de R$ 3.198,72. Argumenta não terem os réus assegurado segurança mínima nas operações, permitindo contratações fraudulentas, violando dever de cautela. Fundamenta seus pedidos nos arts. 98 e 99 do CPC (gratuidade), art. 113, III, do CPC (cumulação), arts. 291 e 292 do CPC (valor da causa), art. 6o, VIII, e art. 14 do CDC (responsabilidade objetiva e inversão do ônus da prova), além da Súmula no 297 do STJ. Invoca jurisprudência do TJDFT sobre fortuito interno e responsabilidade das instituições financeiras, mencionando Súmula 479 do STJ. Postula devolução dos valores pagos e indenização por danos morais, alegando falha grave na prestação do serviço. (ID 77561184). Foi proferida decisão determinando a intimação da parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecendo e comprovando: “1. Se realizou pedido administrativo junto ao(s) réus para cessar os descontos supostamente indevidos e, em caso positivo, apresentar protocolo e resposta recebida” (ID 77561192). A autora apresentou a emenda à inicial de ID 77561194, alegando desnecessidade de esgotamento ou prévio requerimento administrativo para o acesso ao judiciário em casos consumeristas e haver distinguishing com relação ao RE 631.240. Juntou ainda os documentos de IDs 77561195 a 77561203. Na sentença, o juiz indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de descumprimento da determinação de emenda, com base nos arts. 330, inciso I, e 485, inciso I, do CPC. Por fim, condenou a autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido no mesmo ato. Não houve condenação em honorários advocatícios (ID 77561204). Na apelação, a recorrente Marcia Gomes de Lacerda pede: a) recebimento, conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença; b) reconhecimento do cumprimento da determinação de emenda e prosseguimento regular do feito; c) condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Sustenta ter apresentado os documentos exigidos pelo juízo, afastando a alegação de descumprimento. Argumenta ser matéria consumerista, regida pelo CDC, a qual assegura facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mesmo inexistindo tentativa administrativa. Afirma ser indevida a exigência de prévia reclamação administrativa, por violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF). Invoca jurisprudência do TJDFT e precedentes do STJ, destacando o fato de a exigência de reclamação no “Consumidor.gov.br” carecer de amparo legal. Cita dispositivos como art. 6o, incisos VII e VIII, da Lei no 8.078/1990, art. 5o, XXXV, da CF, e art. 98 do CPC, além de decisões as quais reconhecem a possibilidade de inversão do ônus da prova e a dispensa de esgotamento das vias administrativas. (ID 77561206). Ao recurso, foram juntados os comprovantes das reclamações realizadas contra os réus na plataforma “Consumidor.gov.br” (IDs 77561201, 77561202 e 77561203). Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida na sentença. Decisão de não retratação (ID 77561207). Contrarrazões apresentadas por Banco Daycoval S/A e Banco Pan S.A. (IDs 77561217 e 77561218). O Banco Itaú Consignado S.A. se limitou a pedir habilitação nos autos (ID 77561220). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao art. 1.011 do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. No caso, a extinção do feito decorreu do fato de supostamente ter sido o autor “intimado da decisão, mas não atendeu integralmente ao comando judicial no prazo assinalado (id. 243977253)”, deixando de cumprir as condições necessárias ao prosseguimento da demanda (ID 77561204). Nesses termos, cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da sentença recorrida ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, por não juntar comprovante de realização de “pedido administrativo junto ao(s) réus para cessar os descontos”. (ID 77561192). Como é cediço, o art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura o direito de acesso à Justiça, não podendo ser imposta a obrigatoriedade de prévio requerimento administrativo como condição para o exercício do direito de ação. O Decreto no 8.573/2015, o qual dispõe sobre o Consumidor.gov.br, sistema alternativo de solução de conflitos de consumo, e dá outras providências, preleciona em seu art. 1o: “Art. 1o Este Decreto dispõe sobre o Consumidor.gov.br, sistema alternativo de solução de conflitos de consumo, de natureza gratuita e alcance nacional, na forma de sítio na internet, com a finalidade de estimular a autocomposição entre consumidores e fornecedores para solução de demandas de consumo.” -g.n. Da análise do dispositivo, verifica-se tratar de sistema alternativo de solução de conflitos, ou seja, sua utilização é facultativa pelo consumidor. Nesse contexto, não há fundamento legal para a exigência feita pelo juízo de origem, não sendo razoável impor ao apelante a prévia realização de reclamação em plataforma de consumidor a fim de possibilitar o seu direito de acesso à justiça. No presente caso, conforme se verifica do itinerário processual, a autora sustentou a desnecessidade de esgotamento ou prévio requerimento administrativo para o acesso ao judiciário em casos consumeristas, bem como haver distinguishing com o RE 631.240. Posteriormente, o autor juntou ao seu apelo os comprovantes das reclamações realizadas contra os réus na plataforma “Consumidor.gov.br”, suprindo a exigência imposta na sentença recorrida (IDs 77561201, 77561202 e 77561203), no entanto não houve retratação por parte do juízo sentenciante (ID 77561207). Nesse contexto, a extinção do feito por ausência de pressuposto caracteriza excessivo rigor, indo de encontro aos princípios da cooperação e da primazia da resolução de mérito. O TJDFT firmou entendimento no sentido de afronta o art. 5o, XXXV, da CF ao exigir prévia reclamação no “Consumidor.gov.br” para ajuizar ação, porquanto o uso da plataforma é facultativo, não podendo ser requisito processual. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDICIONAMENTO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO À PRÉVIA RECLAMAÇÃO NO CONSUMIDOR.GOV.BR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que condicionou o ajuizamento da ação ao prévio requerimento pela plataforma Consumidor.gov.br, exigindo a comprovação da pretensão resistida por parte do fornecedor demandado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se é legal a decisão que condicionou o ajuizamento da ação ao uso prévio da plataforma Consumidor.gov.br; e (ii) se tal exigência configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. III. RAZÕES DE DECIDIR O Decreto no 8.573/2015, que regulamenta o Consumidor.gov.br, estabelece que o uso da plataforma é facultativo e não obrigatório para o consumidor. A exigência de sua utilização como condição para o acesso ao Judiciário carece de amparo legal. O art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura o direito de acesso à Justiça, não podendo ser imposta a necessidade de esgotamento de vias administrativas como condição para o exercício desse direito. O indeferimento da petição inicial com base na ausência de reclamação prévia viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme precedentes deste Tribunal. A decisão de primeiro grau, ao condicionar o prosseguimento do feito à prévia reclamação na plataforma, incorreu em erro, justificando-se sua reforma para garantir o andamento regular do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento provido. Decisão de primeiro grau reformada para determinar o prosseguimento do processo de origem sem a exigência de prévia reclamação no Consumidor.gov.br. Tese de julgamento: A utilização da plataforma Consumidor.gov.br é facultativa e não pode ser exigida como condição para o ajuizamento de ações judiciais. A exigência de prévia reclamação administrativa como condição para o acesso ao Judiciário viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CRFB/88). Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 5o, inciso XXXV; CPC/2015, art. 1.019, inciso I; Decreto no 8.573/2015. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1825917, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 29.02.2024; TJDFT, Acórdão 1776844, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 24.10.2023.” (Acórdão 1944719, 0733943-58.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. PRÉVIA UTILIZAÇÃO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE EM FACE DA CF, ART. 5o, INCISO XXXV. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCEPCIONALIDADE. LESÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA CUMPRIDA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS JUNTADOS. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 2. Considerando que a declaração de hipossuficiência de goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente. Além disso, os contracheques, extratos bancários e a declaração de imposto de renda apresentados corroboram a tese de incapacidade financeira do apelante. Deferida a gratuidade de justiça ao recorrente. 3. A controvérsia recursal consiste em analisar a existência de causas que amparem a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no indeferimento da petição inicial, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 4. Os arts. 319 e 320 do CPC estabelecem os requisitos necessários da petição inicial, preconizando ainda que esta deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 5. No caso, verifica-se que o autor cumpriu todas as determinações de emenda, além de colacionar aos autos todos os documentos indispensáveis à propositura e processamento da demanda, de modo que o processo foi extinto de forma prematura. 6. Em observância aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação entre os sujeitos do processo, deve haver empenho máximo do Julgador para entregar ao jurisdicionado uma tutela efetiva, com julgamento do mérito da causa. 7. Ademais, destaca-se que este e. Tribunal, tem adotado o entendimento de que em ação de conhecimento com pedido incidental de exibição do contrato na exordial, a solicitação da requisição administrativa do documento e de sua recusa, não é requisito imprescindível ao processamento e julgamento da ação judicial. 8. No caso, verifica-se que o apelante é consumidor, parte vulnerável na relação de consumo e, portanto, a interpretação da lei lhe deve ser feita de forma mais favorável. Ademais, o apelante demonstrou ter efetivado o requerimento administrativo para ter acesso ao contrato bancário firmado, mesmo que prescindível a propositura da ação, demonstrando a notificação extrajudicial do apelado por meio de envio de telegrama, sendo suficiente para comprovar os requisitos indispensáveis da petição inicial a viabilizar o prosseguimento do feito. 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao autor e cassar a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para seu regular processamento.” (Acórdão 1896709, 0701149-54.2024.8.07.0009, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no PJe: 09/08/2024.). “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido liminar em apelação, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, por pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Ademais, a pretensão de antecipação de tutela, objetivando o fornecimento de medicamento, deve ser dirigida ao Juízo de primeira instância para que não haja supressão de instância. Recurso não conhecido nesta parte. 2. A ausência de prévio requerimento administrativo não implica extinção do feito, não competindo ao Judiciário exigir documentos não elencados como indispensáveis à propositura da demanda. 3. Injustificável a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, PROVIDO. (Acórdão 1917545, 0707629-72.2024.8.07.0001, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, PJe: 17/09/2024.). Ademais, destaca-se haver distinção (distinguishing) em relação ao Tema Repetitivo 648 (REsp 1349453/MS), porquanto este se aplica a ação cautelar de exibição de documentos bancários, no entanto a presente ação é de conhecimento. Este Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento no qual, em ação de conhecimento com pedido incidental de exibição do contrato na exordial, a solicitação da requisição administrativa do documento e de sua recusa não são requisitos imprescindíveis ao processamento e julgamento da ação judicial. Confira-se: “(...) 2. Em se tratando de ação de conhecimento com pedido incidental de exibição de contrato bancário, não se aplica a tese firmada no Tema Repetitivo 648 do Superior Tribunal de Justiça, devendo-se atribuir à instituição financeira o ônus de apresentar o aludido documento, mormente pelo fato de que o consumidor defende a inexistência desse negócio jurídico. 3. Analisando as peculiaridades do caso concreto, mostra-se desnecessário condicionar a propositura da ação de conhecimento à comprovação de prévio requerimento administrativo de exibição do contrato de empréstimo junto ao banco apelado, razão pela qual a peça de ingresso proposta pelo autor deve ser recebida pelo Juízo singular. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada”. (07100045620238070009, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a DJE: 14/3/2024) “(...) II. Não atendida a determinação de emenda à petição inicial para que fosse comprovada a prévia solicitação (extrajudicial) de exibição do contrato impugnado, foi prolatada sentença de indeferimento, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (extinto sem resolução de mérito). III. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.349.453-MS não se amolda ao caso concreto, uma vez que o presente processo se refere à ação declaratória de nulidade contratual com pedido de repetição de indébito e de reparação por danos extrapatrimoniais, e não à mera ação cautelar de exibição de documentos bancários. IV. Assim, se mostra perfeitamente viável que a parte formule o pedido de fornecimento do contrato sub judice de forma incidental, relacionando-o às atividades probatórias determinadas pelo Juízo. V. Além disso, por se tratar de contrato de mútuo bancário não reconhecido pela recorrente (consumidora), a exigência de prévio requerimento administrativo de exibição configura imposição de ônus de prova impossível ou excessivamente difícil à parte, além de caracterizar ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (Código de Processo Civil, art. 3o). Patente o prejuízo processual. VI. Recurso conhecido e provido. Anulado o processo a partir da determinação de emenda à petição inicial”. (07099733620238070009, Relator(a): Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 6/3/2024) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO OU COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO 648 (REsp no 1.349.453/MS). APLICAÇÃO APENAS PARA AÇÕES CAUTELARES DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. CASO CONCRETO. REQUISITO INEXIGÍVEL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA CASSADA. 1. O Tema Repetitivo 648 estabeleceu a necessidade de comprovação de prévio pedido administrativo de exibição à instituição financeira e o seu não atendimento em prazo razoável apenas para a propositura de Ações Cautelares de Exibição de documentos bancários, demanda diversa da que foi proposta pela parte Autora. 2. No caso concreto, a Apelante acostou documentos que demonstram a existência do contrato de empréstimo objeto da lide, o que, em tese, assegura à Apelante o direito de pleitear a nulidade do negócio jurídico. 3. O ordenamento jurídico pátrio não exige o esgotamento das vias administrativas para acionar o Poder Judiciário e pleitear uma prestação, (intelecção do princípio da inafastabilidade da jurisdição – art. 5o, XXXV, da CR/88). 4. Sendo possível a apresentação do contrato no decorrer da instrução probatória, não é razoável o indeferimento da petição inicial, máxime quando o consumidor requer expressamente a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, salientando a dificuldade em obter uma cópia do instrumento contratual. 5. Apelação conhecida e provida.” (0707671-31.2023.8.07.0010, Relator(a): Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 17/06/2024.) Com essas considerações, nos termos dos art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem, não há condenação em honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator